Tribunal: TJES
Processo: 0000246-06.2021.8.08.0052
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000246-06.2021.8.08.0052
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: UILDES SANTOS ALMEIDA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000246-06.2021.8.08.0052

RECORRENTE: UILDES SANTOS ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
UILDES SANTOS ALMEIDA
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3324920 (vol. 01, pp. 311/323), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, bem como da prática do crime previsto no art. 147, na forma do art. 70, sendo os três cometidos na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Nas razões recursais (vol. 01, pp. 352/356), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para que ocorra a impronúncia, bem como para que seja absolvido o recorrente, sob alegação de ausência do dolo. Subsidiariamente, requer que sejam desclassificados os delitos do art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 14, incisos II, e tipificado no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro. Por fim, busca o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas (vol. 01, pp. 365/391), pugna pelo desprovimento do recurso.

Juízo negativo de retratação realizado (vol. 01, p. 359).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 3369036, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES,

DES. HELIMAR PINTO

RELATOR

DECISÃO

(Prisão preventiva)

(Lançada concomitantemente ao Relatório, por inviabilidade técnica do Sistema Pje).

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
UILDES SANTOS ALMEIDA
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3324920 (vol. 01, pp. 311/323), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, bem como da prática do crime previsto no art. 147, na forma do art. 70, sendo os três cometidos na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Nas razões recursais (vol. 01, pp. 352/356), a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura, com fulcro no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, por não se sustentarem as razões que justificaram a custódia cautelar do réu, bem como pelo excesso de prazo da prisão.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas (vol. 01, pp. 365/391), pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da prisão cautelar.

Juízo negativo de retratação realizado (vol. 01, p. 359).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 3369036, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Como se sabe, em observância às normas constitucionais revistas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes da sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em tela, verifico que o Juízo
a quo
manteve a prisão preventiva decretada (vol.1, pp. 139/143), em razão dos fundamentos da decisão se encontrarem incólumes.

Nesse contexto, o delito em questão preenche o requisito para prisão preventiva disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, na medida em que os crimes em voga são dolosos com pena máxima privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.

Ademais,
a manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta dos delitos. Isso porque os crimes teriam sido supostamente praticados, por rixa pessoal motivada pela vítima Katielly Santos não ter aceito as provocações sexuais realizados pelo recorrente e de a vítima Luiz Júnior o ter enfrentado, nessa ocasião.

Ainda, conforme apresentado nos autos, teria o recorrente realizado ameaças à integridade física das vítimas, de maneira que a liberdade do recorrente os colocariam em risco.

Logo,
não há como revogar a prisão preventiva quando existirem elementos concretos hábeis a indicar a necessidade da manutenção da custódia cautelar
(TJES, Recurso em Sentido Estrito, 030150009089, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: Segundo Câmara Criminal, Data de Julgamento: 28/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).

Outrossim, consoante o disposto nos autos, não houve alteração fática desde o momento da decretação da prisão preventiva.

Assim, a prisão preventiva do recorrente está baseada em elementos concretos, ficando demonstrado o
periculum libertatis
apto a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Tais elementos indicam, ao menos preliminarmente, uma potencial periculosidade concreta do paciente, razão pela qual o decreto prisional como medida de garantia da ordem pública se mostra necessário, ao passo que,
quanto à adequação
, outras medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes para garantia da persecução penal.

Ante todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva.

VITÓRIA-ES, 7 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000246-06.2021.8.08.0052

RECORRENTE: UILDES SANTOS ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
UILDES SANTOS ALMEIDA
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3324920 (vol. 01, pp. 311/323), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, bem como da prática do crime previsto no art. 147, na forma do art. 70, sendo os três cometidos na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Depreende-se da denúncia (vol. 1, pp. 05/09) que, previamente ao cometimento dos delitos, o recorrente teria assediado uma das vítimas, Katielly Santos, e, ao ser confrontado pela mesma e por seu marido, Luiz Júnior, entrou em vias de fato com este.

Em razão da ocorrência acima, o acusado, no dia 16 de novembro de 2020, por volta das 01h51, na Avenida 14 de Setembro, Rio Bananal/ES, agindo com
animus necandi
, dirigiu seu automóvel em direção às vítimas Katielly Santos e Luiz Júnior, na contramão e com faróis desligados.

Dessa feita, o recorrente atingiu a vítima Luiz Júnior, a qual quedou-se com grave ferimento na perna esquerda. Ato contínuo, o recorrente tentou assassinar a vítima Katielly Santos, por intermédio de nova manobra automobilística, contudo não logrou êxito, em razão da vítima ter sido deslocada por seu familiar.

Posteriormente, o recorrente teria ameaçado as vítimas, ao dizer que “irá fazer igual ou pior” (sic).

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3324920 (vol. 01, pp. 311/323), o
recorrente
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão para que seja absolvido e que ocorra a impronúncia, sob alegação de ausência do dolo. Subsidiariamente, que seja desclassificado o delito do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e tipificado no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 1, p. 107), além das provas orais colhidas nos autos.

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente alegou em sede policial (vol. 01. pp 71/75) que de fato teria direcionado seu automóvel às vítimas retratadas nos autos, entretanto, não possuía a intenção de cometer homicídio e que tampouco teria realizado ameaça qualquer. Confira-se:

“[...] o DECLARANTE parou seu veículo e disse o seguinte a WILLIAN: "bora WILLIAN"; Ao mesmo tempo dessa fala, algumas mulheres passavam ao lado do veículo do DECLARANTE que estava estacionado, mais precisamente, tais pessoas passavam do lado do motorista; De acordo com o DECLARANTE, tais mulheres acharam que o DECLARANTE estaria oferecendo carona a elas, o que as deixaram nervosas; Que imediatamente, o DECLARANTE saiu do interior de seu veículo visando tão somente explicar a essas mulheres que sua fala seria destinada ao conhecido do DECLARANTE (WILLIAN) que estava do outro lado da rua; Contudo, antes de se explicar, uma das mulheres que passaram ao lado do veículo do DECLARANTE desferiu um tapa na região de seu rosto; Concomitante a isso, um homem chegou por trás do DECLARANTE já alterado e nervoso, momento esse que esse homem e o DECLARANTE entraram em vias de fatos, o que não perdurou por muito tempo; [...] o DECLARANTE manobrou seu veículo FIAT PALIO e retornou sentido ao Bairro São Sebastião, tendo em vista que o DECLARANTE retornaria para sua residência; Que basicamente no mesmo local onde havia ocorrido a discussão minutos antes naquela oportunidade, o DECLARANTE avistou as pessoas envolvidas naquele desentendimento caminhando em sentido contrário, do outro lado da pista; Ressaltou o DECLARANTE que próximo das mulheres, um homem seguia pilotando uma motocicleta lentamente; Ao vê-los, o DECLARANTE confessa ter invadido a contramão de direção e jogado seu veículo em direção daquelas pessoas; Que até então, o DECLARANTE acreditava que seu veículo teria acertado a motocicleta do homem (o qual se envolveu em vias de fato com o DECLARANTE); [...] Que ao ser perguntado sobre sua pretensão em invadir a contramão de direção e jogar seu veículo em cima daquelas pessoas, o DECLARANTE respondeu dizendo que: “sua intenção seria tão somente dar um susto naquelas pessoas e no momento não havia pensado muita coisa”; [...]QUE o Declarante nega que tenha dita a terceiros que caso encontre os envolvidos em meio à rua, irá agir da mesma forma, ou seja, irá os atropelar novamente[...].”

Em instrução judicial (mídia de Id. 3324920), uma das vítimas, Luiz Júnior Dias Barbosa disse:

“[...] que no dia dos fatos estava numa confraternização juntamente com seus familiares, sua esposa e primas, e em dado momento resolveram ir embora caminhando. Como estava de moto, foi devagar acompanhando as mulheres que seguiram a pé. Que na oportunidade, o réu "encostou" o veículo perto delas e passou a "mexer com elas", as "cantando". Que na oportunidade sua esposa informou ao réu que era casada e que o declarante estava mais a frente. Que após, o réu estacionou o carro, e se dirigiu até o declarante para "tirar satisfação" querendo arrumar confusão, oportunidade em que desceu da moto e o réu “foi pra cima dele”, que naquele momento “começou a confusão”, sendo que havia pessoas passando pelo local que ao avistarem a briga, tentaram apartar a discussão. Ainda, que o réu tentou puxar sua esposa pelo braço, sendo que ela se desvencilhou e lhe deu um tapa no rosto, o que fez com que o réu partisse "pra cima" dela, tendo os terceiros entrado na frente dele para impedir que ele a agredisse. Que após o réu se dirigiu até o declarante e lhe desferiu um soco. Ato contínuo que o réu entrou em seu veículo, não tendo o declarante visto para que direção ele foi. Em seguida, o declarante subiu em sua moto para ir embora, quando avistou o réu vindo na contramão, com os faróis do veículo apagados, tendo aquele jogado o veículo em cima dele e de seus familiares. Que o veículo acertou a lateral de sua motocicleta. Que o impacto causou lesões à perna do declarante que teve fratura exposta e lesão nos tendões. Que o veículo só não atingiu sua esposa pois sua prima a puxou. Que não conhecia o réu antes dos fatos e não mantinha nenhum tipo de contato com o réu. Que em sua concepção o único motivo que fez com que o réu cometesse o ilícito foi sua esposa ter negado as investidas dele, pois não o conhecia. Que soube por terceiros que o réu disse que se visse as vítimas na rua novamente faria tudo de novo [...].”

Outrossim, em instrução judicial (mídia de Id. 3324920), uma das vítimas, Katielly de Souza Santo, disse:

“[...] Que em dado momento o réu passou por ela, sua irmã e sua prima e passou a assediá-la, e naquele momento debateu com o réu, lhe dizendo que não estava gostando da forma com que ele estava falando com ela e que iria falar com seu esposo, que estava mais à frente. Que o réu continuou dizendo que “não estava nem aí se o marido estava presente ou não” e nesse momento ele saiu do carro e foi em direção a vítima e passou a mão em seus seios, momento em que a vítima o empurrou e desferiu um tapa em seu rosto. Que novamente ela disse que falaria com seu esposo, tendo o réu tornado a dizer que "não estava nem aí" ao passo em que se dirigia em direção ao esposo da vítima. Que o esposo da vítima e o réu começaram a discutir, tendo a discussão evoluído para agressão, onde o réu desferiu um soco em Luiz, tendo o mesmo se defendido, dando um soco nele também. Que logo correu para separar a briga. Que após os fatos o réu entrou em seu veículo e seguiu sentido Santo Antônio. Que após uns minutos o réu retornou com os faróis apagados e “jogou” o carro em cima das vítimas. Que na ocasião sua prima lhe puxou, tendo o veículo acertado apenas seu esposo que estava em cima da moto parada lhes esperando. Que com o baque seu esposo teve ferimento na perna, e foi levado à Colatina. Que estava grávida quando os fatos ocorreram, sendo que teve perda de líquido, precisando ser atendida no Hospital Municipal de Rio Bananal. Que somente não foi atingida pois uma prima lhe puxou, tendo o réu acelerado mais uma vez e tentado novamente jogar o carro em sua direção. [...]''

Logo, as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado na modalidade tentada contra as vítimas Luiz Junior e Katielly Santos, bem como o crime de ameaça.

Considerando os fatos narrados e os depoimentos prestados pelas vítimas,
não há
como
se
concluir pela veracidade do argumento defensivo – certeza necessária para a
impronúncia,
absolvição sumária
ou

desclassificação do crime
de homicídio qualificado
tentado
para o de lesão corporal
culposa
pleiteada
pela defesa
. Isso porque, em consonância com as provas colhidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente teria praticado, por duas vezes, o crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, bem como do art. 147, , na forma do art. 70, sendo os três cometidos na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIAS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO DE CRIME CONEXO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há como se concluir pela absoluta veracidade dos argumentos defensivos, certeza necessária para a impronúncia pleiteada. Em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente participou do crime de homicídio qualificado, tendo transportado a vítima para local ermo e, em concurso com menores, desferido diversos golpes de faca contra a vítima.

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tal circunstância. Precedentes do STJ e deste TJES.

3. Acolhida a imputação acerca do delito de competência do Tribunal do Júri, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, o crime conexo também deverá ser analisado pelo Conselho de Sentença. Precedentes. STJ.

4. Recurso improvido.”

(TJES, Recurso em Sentido Estrito, 0025944-65.2017.8.08.0048, Rel. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO FURTO IMPRONÚNCIA E DESLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL DESCABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa, proferir um juízo concreto, declarando o Acusado culpado ou inocente do crime.

2. À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o
princípio in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

3.
RECURSO IMPROVIDO
.”

(TJES, Recurso em Sentido Estrito, 0001945-74.2021.8.08.0038, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022).

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia e de absolvição do recorrente, por ausência de dolo do mesmo, e de requerimento de que seja desclassificado o delito para lesão corporal culposa, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000246-06.2021.8.08.0052

RECORRENTE: UILDES SANTOS ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO
ART. 121, § 2°, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II
,

E
ART. 147,
NA FORMA D
O ART. 70, SENDO OS TRÊS COMETIDOS NA FORMA DO ART. 69,
TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

DES
PRONÚNCIA
OU DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de desclassificação do delito e requerimentos, como o de absolvição do recorrente, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4.

Recurso
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, .

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.